Tribunal: TJDFT
Processo: 0724565-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724565-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CELIO VELOZO AGRAVADO: SEIR VELOZO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED – RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0705126-44.2021.8.07.0014, movida em seu desfavor por SEIR VELOZO, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00 – ID 97020998, origem. Em suas razões (ID 27746510), narra ter a requerente encaminhado solicitação dos seguintes tratamentos: artroplastia, tratamento cirúrgico, enxerto ósseo, ostetomias ao nível do colo ou região trocanteriana, transposição tendínea, além dos materiais a serem utilizados nos procedimentos. Alega que o prazo concedido é exíguo para o cumprimento da obrigação e que o valor da multa arbitrado é desproporcional e excessivo, bem como representa enriquecimento sem causa da parte autora. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, dilatando o prazo de cumprimento da obrigação para 30 (trinta) dias, bem como para limitar o alcance das astreintes. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 27746516). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a realização dos procedimentos indicados pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausentes os pressupostos autorizadores da tutela recursal vindicada. Compulsando os autos de origem, extrai-se que a autora (77 anos) é portadora de coxartrose (CID: M16) e, em razão das dores intensas, seu médico assistente solicitou a realização de cirurgia em caráter de urgência diante do risco de perda funcional. Consta do relatório médico acostado em ID 96987863 que a agravada encontra-se em acompanhamento ortopédico e apresenta “contratura musculotendínea difusa do quadril esquerdo, afetando o ciclo de marcha”. Além disso, após negativa do plano de saúde, o médico assistente, Dr. Isaias Chaves dos Santos, acrescentou o seguinte (ID 96987866, origem): “Paciente em acompanhamento ortopédico, com indicação de artroplastia total de quadril. Durante solicitação o plano de saúde (UNIMED) negou a utilização de articulação com tribologia CerâmicaPolietileno Crosslinked, relatando que não há superioridade em se usar metal no perfil da paciente. Ao NEGAR a cabeça em Cerâmica, o plano de Saúde autorizou o OPME de forma parcial, não autorizando a cabeça femoral. A artroplastia total de quadril tem como COMPONENTES BASICOS E INDISPENSÁVEIS, sendo IMPOSSIVEL a realização da artroplastia sem esses materiais: 1 haste femoral 1 cabeça femoral 1 insert acetabular 1 Cupula acetabular onde se encaixa o insert sem um desses 4 itens se torna IMPOSSIVEL a realização da artroplastia. A UNIMED NEGOU a CABEÇA FEMORAL e o INSERT ACETABULAR. Tendo em vista o quadro crônico e degenerativo da paciente, com sua piora progressiva e manutenção de dor e perda funcional, é necessário a avaliação com URGÊNCIA para liberação do OPME MÍNIMO e realização do procedimento solicitado.” – grifo acrescido Filio-me ao entendimento de ser prerrogativa do médico especialista a indicação do tratamento mais adequado ao enfermo e que melhor atende aos objetivos terapêuticos. Portanto, sem exaurir as razões de mérito do agravo, considero ausente a plausibilidade do direito invocado. Pelo contrário, concedido o efeito suspensivo, haveria risco de dano reverso, haja vista a informação de que o quadro da autora é crônico e degenerativo, com “piora progressiva e manutenção de dor e perda funcional”. Lado outro, não verifico prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o aludido procedimento. No tocante à multa diária, observa-se ter o douto magistrado a quo fixado prazo razoável de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação. Ademais, quanto ao valor fixado, tem-se que o magistrado já arbitrou quantia limite, em consonância com a urgência da medida. Em arremate, conforme consabido, a revisão das astreintes é tema que pode ser ventilado a qualquer tempo. Desse modo, parece-me razoável e coerente, prima facie, a decisão do juízo de origem, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator